Tribunal: TCU
Processo: 027.022/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados em virtude do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate/exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em desfavor dos ex-Prefeitos de Cururupu/MA, Sr. José Francisco Pestana (Gestão 2005/2008 e 2009 a 8/5/2012), e do Sr. José Carlos de Almeida Júnior (Gestão 8/5/2012 a 31/12/2016), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados em virtude do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate/exercício 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Carlos de Almeida Júnior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo relativo aos recursos do PNATE/2012, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Carlos de Almeida Júnior, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Datas dos créditos em conta Valores Originais (R$) 3/4/2012 11.858,43 30/4/2012 11.858,43 17/5/2012 11.858,43 2/7/2012 11.858,43 2/8/2012 11.858,43 5/9/2012 11.858,43 2/10/2012 11.858,43 5/11/2012 11.858,43 4/12/2012 11.858,43 9.3. aplicar ao Sr. José Carlos de Almeida Júnior a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acordão ao Sr. José Carlos de Almeida Júnior, Sr. José Francisco Pestana, e ao FNDE, para ciência; e 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.